Tribunal: TJSP
Processo: 0001467-03.2016.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração – Interposição de dois recursos da mesma natureza em face do v. Acórdão – Preclusão consumativa do segundo embargos de declaração – Princípio da unirrecorribilidade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000131553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0001467-03.2016.8.26.0568/50001, da Comarca de
São João da Boa Vista, em que é embargante ALESANDRO VIDAL, é
embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
FERNANDO SIMÃO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 14.672
Embargos de Declaração no 0001467-03.2016.8.26.0568/50001
Comarca: SÃO JOÃO DA BOA VISTA Vara Criminal
Embargante: ALESANDRO VIDAL
Embargos de declaração Interposição de dois recursos
da mesma natureza em face do v. Acórdão Preclusão
consumativa do segundo embargos de declaração

Princípio da unirrecorribilidade Recurso não conhecido.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sentenciado
supramencionado, na sequência de outro, em face do v. Acórdão de
fls. 162/168, por meio do qual esta C. 7a Câmara de Direito Criminal,
por votação unânime, negou provimento ao recurso por ele interposto,
confirmando na íntegra o conteúdo da r. sentença condenatória
proferida em seu desfavor pelo r. juízo de Primeiro Grau.
Em síntese, alega o embargante que a C. Turma Julgadora

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
incorreu em omissão e contradição ao “negar provimento ao Recurso
de Apelação interposto..., mantendo 'in totum' a r. sentença proferida
pelo Juízo 'a quo', que o condenou nas sanções do art. 184, § 2o, do
Código Penal, à pena de dois anos de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de (10) dez dias-multa, no mínimo legal”
(fls. 1-incidente próprio).
É o breve relatório.
Os embargos não devem ser conhecidos.
Incialmente, observa-se que a defesa deduz argumentos que
claramente não se relacionam a este processo, direcionando seu
inconformismo em face de condenação do embargante pelas
“sanções do art. 184, § 2o, do Código Penal, à pena de dois anos de
reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de (10) dez
dias-multa, no mínimo legal”.
Ocorre que nestes autos o embargante foi acusado da prática
do delito de receptação qualificada (art. 180, § 1o, CP), tendo sido
condenado ao cumprimento de 3 anos de reclusão, em regime aberto,
e pagamento de 10 dias-multa, substituída a reprimenda corporal por
duas restritivas de direitos (consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de 10 dias-multa).
Seja como for, cumpre asseverar que o sistema processual não
contempla a possibilidade de interposição de dois embargos de
declaração contra uma mesma decisão, uma vez que, em relação ao
segundo, ocorre a preclusão consumativa e/ou temporal, além de ficar

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
caracterizada
ofensa
ao
princípio
da
unirrecorribilidade
(ou
singularidade) dos recursos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO dos embargos
de declaração, nos termos da fundamentação.
OTAVIO ROCHA
Relator